Tribunal: TJPA
Processo: 0105907-45.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0105907-45.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FIT SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. JUROS EM MORA 32% IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO A 20%. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE BELÉM, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por FIT SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra o Município de Belém, interpõe recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO frente a decisão monocrática que indeferiu a apelação e manteve a sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara de execução fiscal da capital que julgou procedente o pedido para anular o débito fiscal relativo, ao percentual da multa sancionatória que ultrapassar o patamar de 100 % (cem por cento) do valor da obrigação principal, e a multa moratória arbitrada em 32%, determinando que o apelado efetue novo cálculo dos créditos fiscais.

Alega o recorrente que deve ser reformada a decisão anteriormente proferida com base nos seguintes fundamentos:

Honorários advocatícios. Necessidade de redução do valor arbitrado

Redução da multa em 50% do valor devido. Artigo 50, §2º da Lei 7056/77.

A sentença determinou a redução da multa ao patamar de 20% e, subsequentemente, redução em 50% de seu valor, em atenção ao benefício entabulado no artigo 50, §2º, da Lei 7056/77. No entanto, a regra aplicada não se adequa ao caso em debate. Isto porque o benefício fiscal suscitado e aplicado indevidamente pela sentença vale-se da possibilidade do contribuinte manejar a chamada “denúncia espontânea”. OU seja, antes de iniciado o procedimento fiscal, acaso reconheça o erro e pague o tributo devido, terá o incentivo da redução da multa devida em 50% do valor. Contudo, no caso em análise, o contribuinte foi fiscalizado pela administração tributária, gerando a lavratura dos autos fiscais que culminaram com a presente ação anulatória para invalidá-los. Em outras palavras, se houve fiscalização, não há o direito ao incentivo fiscal previsto no artigo 50, §2º, da Lei 7056/77! Assim, deve ser analisado o recurso para afastar esse capítulo da sentença.

- DA VALIDADE DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR A MATÉRIA ANTES DA APRECIAÇÃO PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL APROVADA. TEMA 816. RE 882.461/MG.

o posicionamento favorável de vários ministros da Suprema Corte em prol da possibilidade de multas moratórias no percentual de 30%, acrescida do reconhecimento de repercussão geral para aferir a constitucionalidade da multa de mora no patamar de 50%, corrobora-se a impossibilidade de discutir a matéria neste processo, devendo ser sobrestado até ulterior deliberação do STF.

Reserva de Plenário. Matéria constitucional. Declaração incidental do artigo 165 da Lei 7056/77. Súmula vinculante nº 10 do STF

Observa-se que a sentença vergastada declarou incidentalmente a inconstitucionalidade de regra municipal (art. 165, da Lei 7056/77), ensejando a apreciação da matéria pela regra entabulada no artigo 97 da CF/88.

Foi apresentada contrarrazões pedindo pelo não conhecimento do recurso, e subsidiariamente requerendo o indeferimento total.

É o relatório essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se de forma nítida que a decisão monocrática proferida por esta relatora encontra-se em total acordo ao entendimento deste colegiado,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão recorrida, conclui-se que não existe fundamento para que seja modificada , eis que guerreada fundamenta expressamente, inclusive conforme decisão do STF, vejamos algumas das fundamentações trazidas monocrática por esta relatora:

(...)Convém ressaltar, que não se trata de multa pelo descumprimento de obrigação tributária já que, nesta hipótese, não haveria limitação da multa na forma definida pelo Juízo a quo, o que se está a analisar é a abusividade de multa moratória pelo não pagamento do débito tributário em sí, sendo cediço o entendimento jurisprudencial do STF de que nestes casos, a multa não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório à sanção:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDOREDUÇÃO PARA 20%. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional. 4. A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo. (AI 682983 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08- 2015 PUBLIC 26-08-2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%. (AI 727872 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015) (...)

Dessa maneira, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores e com o entendimento já consolidado por esta colenda Turma de Direito Público.

Além disso, é importante ratificar que a relatora, agiu de forma perfeita ao indeferir monocraticamente, logo que se trata tese pacificada entre os membros deste tribunal e por esta turma, de maneira que visando pela celeridade e economicidade, respaldando se no seguinte fundamento do regimento interno deste egrégio tribunal de justiça:

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator “dar ou negar provimento” ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea a e b autorizou o ministro a negar ou dar provimento a recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Na verdade é perceptível que o agravante, apenas não ficou satisfeito com a decisão e tenta reformar com alegações ineptas que não provocam efeito algum para que seja modificada a sentença, alega ainda que os feitos devem ser sobrestado, entretanto, ora agravante de forma a iluminar o entendimento alegado, o sobrestamento de processos que possuem repercussão geral, os quais estão sendo julgados nas cortes superiores não são de efeito automático, devendo assim o ministro relator se manifestar explicitamente sobre o sobrestamento.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023